Tribunal: TJES
Processo: 5020730-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020730-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RECORRIDO: GRAZIANO PERA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020730-07.2022.8.08.0024

RECTE.: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A LTDA – ME.

RECDO.: GRAZIANO PERA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.

INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. CAUSALIDADE
DO TÍTULO
DISCUTIDA EM OUTRA DEMANDA ONDE HOUVE O RECONHECIMENTO DE QUE O CONTRATO ENTRE AS PARTES RESTARA RESCINDIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de Ação de Execução baseada em contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis, celebrado em 2014, onde consta a obrigação de pagamento de honorários relativos a serviços excedentes, não quitados pela empresa contratante (atualmente liquidada), gerando um débito de R$ 48.479,00. Ao ID 4395998 a autora apresentou recurso inominado alegando, resumidamente, a preliminar de falta de garantia do juízo para que os embargos à execução fossem conhecidos; e, a preliminar de erro in procedendo quanto ao procedimento especial de execução, eis que deveria ajuizar ação própria de embargos de devedor se quisesse discutir a obrigação derivada do título. No mérito, defende a regularidade do título e do processo de execução ajuizado, e, que em outros processos fora reconhecida a validade do contrato discutido nos autos. Contrarrazões ao ID 4396003 onde o recorrido impugna a gratuidade de justiça pretendida pela recorrente e pugna pela manutenção da sentença, com a condenação do recorrente como litigante de má-fé.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, reconheço a inexigibilidade do título diante da violação à coisa julgada e ausência de preenchimento dos requisitos para o prosseguimento da execução, razão pela qual extingo a presente ação com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Julgo extinta a execução, na forma do art. 925 do CPC.”.
3
– Fundamentação:
Conheço parcialmente do recurso, conferindo ao mesmo, tão somente, efeito suspensivo.
Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente,
posto que demonstrado, durante dois anos consecutivos (ID 7184001) a inexistência de faturamento
.
Rejeito a preliminar de ausência de garantia do juízo, eis que não foram interpostos embargos do devedor por parte do recorrido. Da mesma forma, rejeito a preliminar de erro in procedendo, eis que o juízo pode analisar, como no caso, matérias de ordem pública, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. No mérito, o recurso não comporta sequer conhecimento, eis que carece
de
dialeticidade recursal. O feito executivo fora extinto em razão
da dívida discutida nos presentes autos também ter sido objeto de ação de cobrança (autos n 0015846-19.2016.8.08.0545 que tramitaram no 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha), contra a empresa GD Dorigo Madeiras Brasil Ltda., tendo aquela sido julgada improcedente. O recorrente não teceu uma linha acerca do fundamento utilizado na sentença para extinguir de forma prematura a execução, limitando-se, de forma genérica, a defender a regularidade do título, e que tivera resultados favoráveis em outras demandas contra pessoas jurídicas diversas. Nesse diapasão, não há como modificar um julgado cujo fundamento não é combatido de forma apropriada. Difícil aplicar, no caso concreto, a pena de litigância de má-fé,
dada a grande quantidade de equívocos praticados na presente peça recursal, afastando a configuração do necessário dolo.

4
–
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)